Tribunal: TJES
Processo: 5007394-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007394-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: DAIANE APARECIDA FELIX

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TENTATIVA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO PARA EVITAR BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO BANCO. POSSIBILITADO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR. NEGATIVAÇÃO DOS CADASTROS DE CRÉDITO. AFASTADA. MULTA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexiste motivos para alterar a decisão impugnada na medida em que o magistrado de primeiro grau apenas possibilitou que a agravada, diante dos documentos sem respostas enviados à intuição financeira, procedesse a quitação do débito e das parcelas vincendas, inexistindo, ao menos neste momento, qualquer prejuízo ao recorrente. 2. Se apresenta como mera decorrência lógica de eventual quitação do débito, a retirada da negativação do nome do titular do contrato, apresentando-se a astreinte, neste exame perfunctório, em parâmetros até mesmo mais tênues do que os adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão (ID 5444842 - item 2) proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Alegre que, nos autos de ação de obrigação de fazer com reparação de danos morais, ajuizado por
DAIANE APARECIDA FELIX
, deferiu a liminar postulada para autorizar o depósito judicial do valor de R$ 6.194,99, referente ao inadimplemento do contrato, além das parcelas vincendas. Efetuado o depósito, determinou, ainda, que a instituição financeira não promova a busca e apreensão do bem até nova decisão em sentido contrário, bem como retire a negativação do CPF/CNPJ do titular do contrato, no prazo de 48 horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento.

Em suas razões recursais (ID 5444839) à instituição financeira esclarece que a agravada rompeu, em fevereiro de 2022, a união estável que detinha com Ramon Pablo de Carvalho Ferreira, sendo que o casal possui um veículo Fiat Strada, placa RQM3F90 (objeto de partilha judicial nos autos nº 5000501- 92.2022.8.08.0002) que, por sua vez, foi financiado junto ao agravante, por meio do contrato nº 5.541.331, em 48 parcelas mensais de R$ 1.989,41.

Sustenta que o veículo foi financiado em nome da empresa do Sr. Ramom, tendo - no começo de 2023 - ocorrido a interrupção do pagamento das parcelas, com praticamente metade do contrato já quitado, sendo, todavia, na data de março do corrente ano, expedida notificação de inadimplemento, tendo a requerida dificuldade na obtenção de informações.

Alega que, por tal razão, a requerida postulou a quitação da dívida, objeto da notificação no valor de R$ 6.194,99, para fins de resguardar o patrimônio do casal, se comprometendo em proceder o depósito judicial das demais parcelas em juízo, o que ensejou a decisão ora impugnada.

Assenta que a decisão impugnada deve ser reformada por
(a)
não ser a agravada sequer titular do contrato;
(b)
não restar comprovado que o nome da parte esteja negativado, embora determinado que fosse proferida tutela para retirada da negativação do CPF/CNPJ do titular do contrato, no prazo de 48 horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00, no caso de descumprimento;
(c)
ser possível ao magistrado a expedição de ofício diretamente aos cadastros negativos de crédito e;
(d)
se apresentar a astreinte demasiadamente onerosa, devendo ser decotada ou, ao menos, reduzida.

Requer, ao final, liminarmente, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que lhe seja conferido provimento para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ou subsidiariamente, reduzindo ou afastando a astreinte estabelecida.

Por meio do ID 5471444, indeferi o pedido liminar postulado.

Ausente contrarrazões, conforme se infere da certidão ID 6646575.

Pois bem.

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, tem-se que não vislumbro no caso concreto a existência de verossimilhança do direito alegado.

Ato seguinte, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária, que está a ser impugnada:

[...]

A probabilidade do direito encontra-se presente, mormente em razão dos documentos anexados à exordial, os quais demonstram a verossimilhança das alegações autorais, quais sejam: um
ofício sem resposta requerendo a expedição do boleto para quitação da dívida
(ID n. 24903468); o
contrato referente à alienação com o Requerido em nome de Ramon
(ID n. 24903469); a
petição inicial do requerimento de dissolução de união estável entre a Requerente e Ramon
(ID n. 24903470); notificação de débito com o Requerido no valor de R$ 6.194,99 enviada a Ramon pelo SCPC (ID n. 24903471); e notificação extrajudicial enviada pelo Requerido a Ramon (ID n. 24903472).

Assim,
percebe-se a probabilidade que, de fato,
a Autora possua direito sobre o veículo, sua posse, e tem tentado quitar o débito em aberto para evitar uma possível busca e apreensão do bem, entretanto não tem obtido resposta do Requerido
, razão pela qual entende-se presente a probabilidade do direito.

[...]

O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo também se mostra evidente, uma vez que o veículo em tela pode estar prestes a ser apreendido, o que poderá causar inúmeros danos à Autora, bem como que o nome de Ramon, proprietário de metade do veículo está negativado em razão dos fatos, o que pode vir a causar danos indiretos à Requerente.

Ademais, a medida é plenamente reversível.

Nestes termos, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado por DAIANE APARECIDA FELIX em face de BRADESCO S.A., razão pela qual
autorizo o depósito judicial do valor de R$ 6.194,99
, referente ao inadimplemento do contrato, além das parcelas vincendas. Tendo sido comprovada a realização do referido depósito,
determino que o Requerido não promova a busca e apreensão do bem até nova decisão em sentido contrário
, bem como
retire a negativação do CPF/CNPJ do titular do contrato
, no prazo de 48 horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento.

Outrossim, considerando a relação consumerista havida, aplico as disposições do Código de Defesa do Consumidor, e consequentemente, a inversão do ônus da prova

Dessa forma, verifico que o magistrado de primeiro grau apenas possibilitou que a agravada, diante dos documentos sem respostas enviados à intuição financeira, procedesse a quitação do débito e das parcelas vincendas, inexistindo, ao menos neste momento, qualquer prejuízo ao recorrente.

Se não bastasse, me aparenta, ao menos neste momento processual, ser mera decorrência lógica de eventual quitação do débito, a retirada da negativação do nome do titular do contrato, apresentando-se a astreinte, neste exame perfunctório, em parâmetros até mesmo mais tênues do que os adotados pelo TJES, não se revelando excessivo, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO
LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO POSSÍVEL FRAUDE LIMINAR MANTIDA
VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES (R$ 1.000,00) MANTIDO
. 1. Cabe ao agravante demonstrar de forma cabal a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado pela agravada, diante de sua superioridade econômica e, também, por ter todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com a agravada, mas a instituição financeira não formou este instrumento com tal prova, ao passo que a agravada, nos autos de origem, juntou laudo pericial em amparo a sua alegação de fraude contratual, ainda que produzido unilateralmente, mas que demonstra a divergência entre a sua assinatura e a prevista no contrato. 2.
O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra
.
No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, o valor da multa diária fixada pelo juízo a quo – R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão
, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada. 3. Recurso desprovido. (
TJES
, AI nº 024199012311, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 4.2.2020 – destaquei).

Nessa esteira, em princípio, pela cognição superficial inerente ao presente momento deste agravo, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor reflete quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao agravante, inibindo, dessa forma, o inadimplemento da obrigação principal.

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/11/2023 às 15:38:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48393317112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.